Tribunal: STF
Processo: ADPF 768
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  
    Vistos.
    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, ajuizada por Jefferson Amauri de Siqueira em face de decisão do TRF4 que reformou decisão que determinava a intimação do CREA para “reativar o registro do exequente e abstenha-se de efetuar novo cancelamento em decorrência da inadimplência das anuidades, que deverão ser cobradas pelo meio próprio, sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial”.
    Alega o autor, em suma, que a decisão violou os preceitos fundamentais previstos no art. 5º, inc. XXXVI da CF/88, bem como descumpriu o princípio do livre exercício profissional previsto no art. 5º, inc. XIII da CF/88.
    É o breve relato.
    Verifica-se, de plano, a inviabilidade de conhecimento da ação.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental, tal como prevista no art. 102, § 1º, da Constituição de 1988 e regulada pela Lei nº 9.882/1999, tem cabimento para afastar lesão, pelo Poder Público, a preceito de relevante projeção no sistema constitucional, que não possa ser remediada por outro meio judicial (princípio da subsidiariedade). 
    Trata-se, portanto, de ação de controle direto, que tem por objeto assegurar a primazia dos preceitos constitucionais sobre atos do Poder Público que os contestem.
    Não está aberta a via da ADPF para a dedução de pretensões individuais por particulares, ainda que fundamentadas em direitos constitucionalmente previstos. 
    O art. 2º da Lei nº 9.882/1999 prevê que podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental os mesmos legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade, previstos no art. 103 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 9.868/1999, o qual possui o seguinte teor: 
    “Art. 2º Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade: 
    I - o Presidente da República;
    II - a Mesa do Senado Federal;
    III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
    IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
    V - o Governador de Estado ou o Governador do Distrito Federal;
    VI - o Procurador-Geral da República;
    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.”
    Evidenciada, portanto, a inviabilidade da presente demanda, dada a ilegitimidade ativa da parte autora, pessoa física sem função pública prevista no art. 103 da CF. Pretende o requerente, por meio desta ADPF, ver atendida pretensão de natureza individual e subjetiva, o que é incabível na via do controle concentrado.
    Esse entendimento é pacífico na jusrisprudência desta Corte. Trago, nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ausência de impugnação de fundamento da decisão agravada. Inviabilidade do recurso. Ação proposta por particular. Ilegitimidade ativa. Agravo a que se nega provimento. 1. A ausência de impugnação de um ou mais fundamentos da decisão agravada inviabiliza o agravo regimental. Precedentes: (...) 2. São legitimados para propor arguição de descumprimento de preceito fundamental, conforme dicção do art. 2º, inciso I, da Lei federal nº 9.882/99, tão somente os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade previstos no art. 103 da Constituição Federal, preceito que não engloba o particular. Precedentes: ADPF 226 – AgR, Relator o Ministro Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/11; ADPF 148 – AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 6/2/09; ADPF 11 – AgR, Relator o Ministro Sidney Sanches, Relator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 5/8/05. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ADPF-AgR 447, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14/8/17)
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA – ABRADEE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 111/2011 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À ADPF. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. TUTELA DE SITUAÇÕES JURÍDICAS INDIVIDUAIS. INTERESSE SINGULAR DA EMPRESA ASSOCIADA À AGRAVANTE. PROCESSO DE NATUREZA OBJETIVA. DESCABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta Corte. 2. Os processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade, tal qual a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, não constituem meio idôneo para tutelar situações jurídicas individuais. Precedentes desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (ADPF-AgR 553, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 16/4/19, grifo nosso) 
    Isso posto, não conheço da presente arguição, prejudicado o exame da medida cautelar.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente